Tribunal: STF
Processo: Rcl 78516
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 7222. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REPASSES A MENOR EM VIRTUDE DE INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES REPASSADAS À UNIÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ em face de acórdão (e-doc. 12, p. 168-174) do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000243-42.2024.5.06.0411, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADI 7222.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0000243-42.2024.5.06.0411 (e-doc. 06, p. 2-30) foi movida por MÁRLON ALVES LINS em face da reclamante ao recebimento de complementação salarial para o atingimento do piso nacional da enfermagem.



    3. A sentença (e-doc. 12, p. 104-115) foi pela procedência parcial dos pedidos, conforme trechos abaixo transcritos:



    I – FUNDAMENTOS 



    Do contrato de emprego existente entre as partes e dos principais pedidos do demandante 



    O reclamante afirma que a partir de setembro do ano 2023 os enfermeiros começaram a receber a complementação do piso nacional da enfermagem, mediante repasses da União (assistência financeira complementar). Que no referido mês a demandada efetuou pagamento da parcelas retroativas do piso, correspondentes aos meses de maio a agosto/2023, porém, em virtude das inconsistências nas informações prestadas pela empregadora junto ao Fundo Nacional de Saúde – FNS (InvestSUS) em relação à remuneração e ao efetivo vínculo do demandante (constou vinculação a CNES de estabelecimento no qual nunca trabalhou), os valores pagos são inferiores ao devido. Assim, pugna pela condenação do demandado ao pagamento das diferenças das parcelas retroativas. Requer que o demandado seja compelido a corrigir o cadastro da reclamante junto ao InvestSUS para constar sua vinculação apenas ao estabelecimento de saúde onde efetivamente labora. Acrescenta que, em relação aos meses subsequentes, ou seja, a partir de setembro/2023 a demandada pagou complementação do Piso da Enfermagem, entretanto o empregado não recebeu integralmente o valor repassado pela União a título de complementação do piso da categoria em virtude das já mencionadas inconsistências. Esclarece que a partir de consulta pelo CPF no site do ENFSUS, constata-se que a reclamada pagou ao reclamante valor inferior ao repasse da UNIÃO. Reforça que o valor enviado é complemento da remuneração do trabalhador, devendo integrar a remuneração para atingir o teto devendo ser descontado apenas INSS e IRPF. Pleiteia, pois, o pagamento das diferenças da complementação salarial para o atingimento do piso nacional da enfermagem de  maio a agosto/2023, com reflexos sobre horas extras, adicional noturno, 13º salários, férias +1/3, FGTS e INSS, bem como das diferenças nos meses subsequentes, com reflexos, de modo que reste efetivamente implantado em folha de pagamento o piso nacional da enfermagem.



    (...)



    Resta perceptível que o cerne da questão é a implantação do piso nacional dos profissionais de enfermagem do setor privado, conforme estabelecido na Lei n.º 14.434/2022 que acrescentou à Lei n.º 7.498/1986 o art. 15-A, abaixo transcrito:



    (...)



    A isso, sobreveio Medida Cautelar - ADI 7222 por meio da qual foram suspensos "os efeitos da Lei nº 14.434/2022, até que sejam esclarecidos os seus impactos sobre: (i) a situação financeira de Estados e Municípios, em razão dos riscos para a sua solvabilidade. Intimem-se, para tal fim, o Ministério da Economia; os vinte e seis Estados-membros e o Distrito Federal; e a Confederação Nacional de Municípios (CNM); (ii) a empregabilidade, tendo em vista as alegações plausíveis de demissões em massa. Intimem-se, para tal fim, o Ministério do Trabalho e Previdência e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS); (iii) a qualidade dos serviços de saúde, pelo alegado risco de fechamento de leitos e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos".  Ocorre que a medida cautelar foi revogada “a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão "acordos, contratos e convenções coletivas" constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais (art. 15-B da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498 /1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com eventuais demissões". Fiz o destaque. 



    Posteriormente, com a edição da Lei nº 14.581/2023, regulamentando a nova EC nº 127/2022, que previu a assistência financeira da União para cumprimento dos pisos salariais em entidades cujo atendimento seja direcionado, no mínimo em 60%, a pacientes do SUS. Com isso, o Pretório revogou parcialmente a cautelar e determinou a implementação do piso salarial para os servidores públicos civis federais na forma da Lei nº 14.434/2022, enquanto que, para os servidores dos Estados, DF, Municípios e profissionais das entidades que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso deve ocorrer na medida dos repasses federais. Na ocasião, em relação aos profissionais contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o STF estabeleceu a exigência de negociação coletiva prévia, ressaltando que, nos casos para os quais não haja acordo no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação da ata da sessão, data que seria até o dia 10.09.2023, o piso deverá ser pago conforme fixado em lei. 



    E mesmo após o julgamento dos embargos de declaração opostos à ADI 7.222, não se alterou a decisão quanto às entidades que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, caso da reclamada.  Não restou estabelecido que compete União, o pagamento integral do piso da enfermagem, mas sim o dever constitucional de colaborar e prestar “assistência financeira complementar” aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e aos prestadores de serviços contratualizados, incluindo filantrópicos, que atendam, no mínimo, 60% de pacientes pelo SUS, no intuito de que estes garantam aos seus profissionais o piso nacional previsto em lei. 



    Diante disso, a reclamada (que conta com assistência financeira da União) não pode se eximir de obrigação legal que é sua em decorrência de possíveis incongruências no registro de dados dos trabalhadores em planilha da Secretaria Estadual de Saúde, ou sistemas outros utilizados para prestação das informações necessárias seja ao Estado, ao Ministério da Saúde, etc. Mesmo porque não se pode repassar ao empregado os riscos do empreendimento. 



    Portanto, DEFIRO o pedido para condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais, com reflexos, de modo que reste cumprida a obrigação de pagar o piso nacional da enfermagem em todas as parcelas pagas desde aquela correspondente a maio/2023, observando-se o valor do piso e os salários pagos (vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias, gerais e permanentes), até a extinção do vínculo entre as partes.



    (e-doc. 12, p. 104-115, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário (e-doc. 12, p. 128-157) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 12, p. 168-174) nos seguintes termos:



    Na ADI 7222 restou fixado que "(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498 /1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022)". 



    A Portaria GM/MS nº 597/2023 estabeleceu os critérios para o repasse da assistência financeira da União, sendo que, para as entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, as parcelas seriam pagas a partir de maio/2023.



    De seu turno, a Portaria GM/MS nº 1.135/2023 previu os parâmetros a serem seguidos para que ocorresse tal repasse, destacando que cabe à entidade informar os dados dos seus profissionais ao ente federativo ao qual está vinculado, a fim de que sejam encaminhados à União, nos seguintes termos:



    (...)



    Nesse sentido, o reclamante aponta que houve repasse a menor nos meses de maio a agosto/2023 em razão da inconsistência das informações repassadas pela ré à União. 



    De fato, embora tenha a ré juntado a planilha de ID. bb1bd3f, em que constam os valores repassados pela União, não houve comprovação do porquê que os repasses ocorreram em valores distintos para o período anterior e posterior a setembro/2023.



    Ademais, destaco que, conforme planilha de ID. bb1bd3f a União repassou R$ 8.479,64 à reclamada, referente ao período de maio a agosto/2023, para fins de complementação da remuneração do autor. Contudo, consoante o contracheque de ID. 45acb53 o autor percebeu apenas R$ 7.639,31. 



    Desse modo, entendo que a reclamada não se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à correção dos dados informados à União e ao adequado repasse das verbas percebidas, razão pela qual mantenho a decisão de origem, mantendo a condenação da reclamada no pagamento das diferenças salariais devidas em relação aos meses em que já houve o repasse da verba ao Estado de Pernambuco. 



    Por outro lado, no que atine à implantação do piso salarial,não se justifica a condenação da diferença salarial em valor superior ao recebido a título de assistência financeira da União , considerando que o repasse "deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado", conforme definido pelo STF. 



    Assim, nesse aspecto, provejo o apelo para determinar que a diferença salarial relativa ao período posterior a setembro 2023, observe, os valores de cada repasse disponibilizado a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022). 



    Ainda, destaco que posicionamento semelhante já foi adotado por esta Turma no julgamento do processo nº 0000802-33.2023.5.06.0411.



    (...)



    ACORDAM os Srs. Desembargadores da 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por unanimidade, dar provimento parcial ao apelo para, mantendo a decisão do primeiro, determinar que a diferença salarial relativa ao período posterior a setembro/2023, observe, os valores de cada repasse disponibilizado a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022). Ao decréscimo arbitra-se o valor de R$ 10.000,00. Custas processuais em R$ 200,00.



    (e-doc. 12, p. 168-174, grifo nosso) 



    5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12, p. 188-191). Ao recurso de revista (e-doc. 12, p. 195-224) interposto foi negado seguimento (e-doc. 12, p. 231-232), o que foi objeto de agravo de instrumento a que foi negado provimento em decisão monocrática (e-doc. 12, p. 271-272) provida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.



    6. Contra tal decisão, foi interposto agravo a que foi negado provimento em acórdão assim ementado (e-doc. 12, p. 307-311):



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA OUTORGANTE. ATO INEXISTENTE. Não merece provimento o agravo, haja vista que os argumentos apresentados não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento. A Súmula nº 383 do TST assim dispõe: "RECURSO. MANDATO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CPC DE 2015, ARTS. 104 E 76, § 2º (NOVA REDAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CPC DE 2015) - RES. 210/2016, DEJT DIVULGADO EM 30.06.2016 E 01 E 04.07.2016. I - É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considerase ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso. II - Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015)”. No caso, a procuração juntada aos autos (pág. 341) não contém a assinatura do representante legal da empresa outorgante, razão pela qual é considerada inexistente, pois apócrifa. Ademais, não se aplica ao caso o inciso II da referida súmula, quanto à concessão de prazo para sanar o vício, porquanto a ausência de assinatura do representante legal da empresa outorgante leva à conclusão de que a advogada identificada no documento apócrifo não detém representação da parte. Portanto, como não se trata de irregularidade em "procuração ou substabelecimento já constante dos autos", mas de recurso subscrito por advogada sem procuração nos autos, incabível a concessão de prazo para regularização da representação processual. PREJUDICADO o exame da transcendência, por aplicação do óbice processual. Agravo desprovido. 



    (e-doc. 12, p. 307-311, grifo nosso)



    7. A reclamante considera que o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que negou provimento ao recurso ordinário (e-doc. 12, p. 162-174) viola o assentado por esta Corte na ADI 7222, pois:



    a) “até mesmo antes do recebimento do valor à título de assistência complementar da União, o ora Reclamante recebe da União, através da Secretaria de Saúde, uma planilha com o CPF e nome dos profissionais beneficiados, com a indicação dos valores que devem ser repassados, devendo, ainda, fazer a prestação de contas do repasse (vide Ids nums. 6d8dc86, 972alf3 e 5b25f34). Ao ora Reclamante não cabe pagar a mais, nem a menos, apenas, repassar o valor que veio discriminado para cada profissional” (e-doc. 01, p. 4);



    b) “Da prescrição constitucional e da determinação contida na decisão deste (...) Supremo Tribunal Federal resta induvidoso que o ora Reclamante está obrigado a proceder com o complemento salarial para o atingimento do piso nacional da enfermagem desde que proceda a União Federal com assistência complementar financeira”. Por isso, entende que “não cumprindo a União Federal com a sua obrigação de proceder ao repasse previsto na decisão supra (ADI 7.222/DF), descabe qualquer obrigação do ora Reclamante para o cumprimento do complemento salarial” (e-doc. 01, p. 21, grifo nosso)



    8. Acrescenta:



    Data máxima vênia, não decidiu com o costumeiro acerto a Egrégia Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região quando, no que pese reconhecer que o ora Reclamante na qualidade de entidade beneficente de assistência social, que se enquadra no item II, da decisão proferida pelo STF, na ADI 7222 e, portanto, sua obrigação de repasse está limitada ao quanto disponibilizado pela União, ao dar provimento parcial ao recurso ordinário do Instituto ora Reclamante para reconhecer seu caráter filantrópico, limitando a condenação ao pagamento de diferenças salariais apenas ao valor efetivamente repassado pela União a título de assistência financeira complementar a partir de setembro/2023, sem, contudo, reconhecer os valores retroativos de maio a agosto de 2023, outubro e novembro de 2023, a parcela do 13° salário de 2023, dezembro e setembro de 2023, janeiro de 2024 e fevereiro de 2024 e, por fim, março, o qual foi repassado em 30 de abril de 2024, já devidamente repassados ao Obreiro, conforme fez prova nos IDs. bb1bd3f, 779a7f7, 61ed4e8, bbca8a0, af646fb, 8180b04, c0fef6b, b4281c3, 5b25f34, 972a1f3 , 6d8dc86, mantendo, ainda, a devolução do IR retido a maior em outubro/2023. Se há algo, afora esses valores a ser repassado, este valor não fora recebido pelo Instituto, não tendo, portanto, como fazê-lo.



    (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)



    9. Assim, requer, liminarmente, “a imediata suspensão do curso do Processo TRT N. 0000243-42.2024.5.06.0411, até decisão final da presente Reclamação, para evitar dano irreparável ao ora Reclamante que se vê na iminência de proceder a complementação salarial do piso nacional da enfermagem, obrigação esta da União Federal” (e-doc. 01, p. 23).



    10. No mérito, roga pela procedência desta reclamação a fim de que seja cassado 



    (...) o acordão proferido na reclamação trabalhista nº 0000243-42.2024.5.06.0411, que violou o art. 198, §12, 14 e 15 da Constituição Federal e a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade por esse Egrégio Supremo Tribunal (ADI 7.222/DF), e determine a medida adequada à preservação de sua competência e autoridade de suas decisões, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.



    (e-doc. 01, p. 24)



    Eis o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    13. A reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 12, p. 168-174) viola o assentado por esta Corte na ADI 7222 ajuizada em virtude vício de inconstitucionalidade na Lei nº 14.434 de 4 de agosto de 2022, que instituiu o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e parteiras.



    14. No referido processo de controle concentrado de constitucionalidade, foi concedida medida cautelar para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que fossem avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, com base em informações prestadas pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados. A medida cautelar foi referendada, em 19.09.2022, nos seguintes termos:



    Direito constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Lei nº 14.434/2022 e Emenda Constitucional nº 124/2022. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Ausência de avaliação de impacto, pondo em risco valores constitucionais. Cautelar deferida. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que altera a Lei nº 7.498/1986 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime da CLT, (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. As questões constitucionais postas nesta ação são sensíveis. De um lado, encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais, que, durante o longo período da pandemia da Covid-19, foram incansáveis na defesa da vida e da saúde dos brasileiros. De outro lado, estão os riscos à autonomia dos entes federativos, os reflexos sobre a empregabilidade no setor, a subsistência de inúmeras instituições hospitalares e, por conseguinte, a própria prestação dos serviços de saúde. 3. É preciso atenção, portanto, para que a boa intenção do legislador não produza impacto sistêmico lesivo a valores constitucionais, à sociedade e às próprias categorias interessadas. I. Alegações acerca da inconstitucionalidade da lei 4. São relevantes e merecem consideração detida os argumentos de que teria ocorrido (a) vício de iniciativa no processo legislativo, uma vez que toda sua tramitação se deu sem amparo de norma constitucional legitimadora da instituição do referido piso, sendo que a superveniente constitucionalização via emenda não teria o condão de sanar o vício de origem, (b) violação do princípio federativo, cláusula pétrea constitucional, em razão da interferência drástica na autonomia financeira e orçamentária de Estados e Municípios e (c) desproporcionalidade da medida em relação a muitos de seus destinatários, como Santas Casas, hospitais conveniados ao SUS e entidades estatais mais pobres. 5. Se vier a ser o caso, essas são questões importantes a serem examinadas. II. Necessária avaliação dos impactos da medida legislativa 6. Antes de tudo, porém, valores e bens jurídicos constitucionais substantivos impõem a avaliação prévia acerca (a) do impacto financeiro e orçamentário sobre Estados e Municípios e os riscos para sua solvabilidade (CF, art. 169, § 1º, I), (b) do impacto sobre a empregabilidade no setor, tendo em vista as alegações plausíveis de demissões em massa trazidas aos autos (CF, art. 170, VIII) e (c) do impacto sobre a prestação dos serviços de saúde, pelo alegado risco de fechamento de hospitais e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos (CF, art. 196). 7. Diante dos fundamentos expostos até aqui, considero, em cognição sumária própria das medidas cautelares, plausível a alegação de inconstitucionalidade, ao menos até que esclarecidos os pontos destacados. III. Perigo na demora 8. Há evidente perigo na demora, decorrente da incidência imediata do piso salarial e do alegado risco à prestação dos serviços de saúde, pelas razões expostas acima. 9. Naturalmente, as instituições privadas que tiverem condições de, desde logo, arcar com os ônus do piso constante da lei impugnada não apenas não estão impedidas de fazê-lo, como são encorajadas a assim proceder. As circunstâncias constitucionais e fiscais aqui apontadas não significam que o valor não seja justo e que as categorias beneficiadas não mereçam a remuneração mínima. IV. Dispositivo 10. Referendo da medida cautelar deferida, para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que sejam avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, identificados ao final da decisão. (ADI 7222 MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21.11.2022 PUBLIC 22.11.2022, grifo nosso)



    15. Em 22.12.2022, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 127/2022 para estabelecer que compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira1.



    16. Em 11.05.2023, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Nesse contexto, a medida cautelar anteriormente concedida foi parcialmente revogada, restabelecendo-se, em parte, os efeitos da Lei nº 14.434/2022. 



    17. No que importa para o presente caso, restou estabelecido que em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União.



    18. Estabeleceu-se, ainda, que para profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, os pagamentos ocorreriam na forma do art. 3º, parágrafo único, da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023, isto é, transferência mensal a partir de maio de 2023, com repasse de duas parcelas no mês de dezembro de 20232.



    19. Posteriormente, no julgamento da ADI 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, em 19.12.2023, esta Corte elucidou, dentre outros pontos, que o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais3.



    20. O Supremo Tribunal Federal, de fato, condicionou o pagamento do piso salarial aos repasses das verbas pela União (ADI 7.222/DF). 



    21. Porém, no caso dos autos, do acórdão reclamado (e-doc. 12, p. 168-174) extrai-se que a União não repassou os valores para pagamento das diferenças devidas para alcance do piso salarial da trabalhadora porque houve erro em seu cadastro. Veja-se:



    Na ADI 7222 restou fixado que "(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498 /1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022)". 



    A Portaria GM/MS nº 597/2023 estabeleceu os critérios para o repasse da assistência financeira da União, sendo que, para as entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, as parcelas seriam pagas a partir de maio/2023.



    De seu turno, a Portaria GM/MS nº 1.135/2023 previu os parâmetros a serem seguidos para que ocorresse tal repasse, destacando que cabe à entidade informar os dados dos seus profissionais ao ente federativo ao qual está vinculado, a fim de que sejam encaminhados à União, nos seguintes termos:



    (...)



    Nesse sentido, o reclamante aponta que houve repasse a menor nos meses de maio a agosto/2023 em razão da inconsistência das informações repassadas pela ré à União. 



    De fato, embora tenha a ré juntado a planilha de ID. bb1bd3f, em que constam os valores repassados pela União, não houve comprovação do porquê que os repasses ocorreram em valores distintos para o período anterior e posterior a setembro/2023.



    Ademais, destaco que, conforme planilha de ID. bb1bd3f a União repassou R$ 8.479,64 à reclamada, referente ao período de maio a agosto/2023, para fins de complementação da remuneração do autor. Contudo, consoante o contracheque de ID. 45acb53 o autor percebeu apenas R$ 7.639,31. 



    Desse modo, entendo que a reclamada não se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à correção dos dados informados à União e ao adequado repasse das verbas percebidas, razão pela qual mantenho a decisão de origem, mantendo a condenação da reclamada no pagamento das diferenças salariais devidas em relação aos meses em que já houve o repasse da verba ao Estado de Pernambuco. 



    Por outro lado, no que atine à implantação do piso salarial,não se justifica a condenação da diferença salarial em valor superior ao recebido a título de assistência financeira da União , considerando que o repasse "deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado", conforme definido pelo STF. 



    Assim, nesse aspecto, provejo o apelo para determinar que a diferença salarial relativa ao período posterior a setembro 2023, observe, os valores de cada repasse disponibilizado a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022). 



    (...)



    ACORDAM os Srs. Desembargadores da 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por unanimidade, dar provimento parcial ao apelo para, mantendo a decisão do primeiro, determinar que a diferença salarial relativa